Tribunal: TJDFT
Processo: 0736988-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736988-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROXANE PINHEIRO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (demandante), contra decisão do ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de ROXANE PINHEIRO ALVES, ora agravada, processo n. 0713336-31.2018.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de penhora de parte do salário da agravada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 104939553 dos autos de origem): “Indefiro a penhora de percentual do salário da executada, pois seus rendimentos mensais, conquanto superiores à media da população brasileira, não excedem 50 salários-mínimos. Portanto, não se amolda à exceção prevista na lei (CPC, 833, §2o). Conheço a jurisprudência que admite tal constrição. Entendo, contudo, que a vedação é expressa, não há decisão vinculante determinando a penhora, que o crédito do exequente não tem natureza alimentar, e no caso concreto, não está demonstrada que a penhora não prejudicará o sustento ou a manutenção da devedora em condições dignas. Por essas razões, indefiro o pedido e concedo ao exequente o prazo de 15 dias para indicar bens da devedora e informar o valor atualizado do débito.” Opostos embargos de declaração, este restou rejeitado (ID 106211747). O agravante narra ter ajuizado a ação de origem com o objetivo de receber o crédito oriundo do título executivo judicial constituído na Ação de Cobrança sob no 0713336-31.2018.8.07.0001. Aduz que não obteve êxito de localizar bens da agravada/devedora, razão por que cabível e necessária a penhora de 30% dos proventos declarados pela agravada, segundo informação obtida pelo INFOJUD. Defende a tese de que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, posto que encontra na jurisprudência fundamento que admite mitigação à regra do art. 833, IV, do CPC. Cita precedentes. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, defira-se a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pela Agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recurso no ID 30833085. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator